Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730488-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDUARDO FILIPE MANCANO AMANCIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida de próprio punho por EDUARDO FILIPE MANCANO AMANCIO contra sentença que o condenou à pena de 20 anos, 4 meses e 20 dias por tentativa de homicídio. Com o escopo de assegurar ao reeducando o amplo direito de defesa técnica e a assistência judiciária, o pedido do autor foi encaminhado para Defensoria Pública, a qual aferiu que o processo indicado pelo autor 4400365-25.2021.8.13.0105, refere-se à condenação proveniente do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, especificamente da Vara Criminal de Governador Valadares, razão pela qual entendeu pela incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo negativa de seguimento à revisão criminal e, alternativamente, pela declinação de competência em favor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o relatório. Decido. Consoante se extrai dos autos, trata-se de pretensão de revisão criminal de sentença proferida em outra unidade da federação. Sobre o tema, confira-se a norma de regência da Lei Processual Penal, verbis: Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. § 2o Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. § 3o Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. No mesmo sentido, dispõe a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 8o, I, “g”) que a competência desta egrégia Corte, em sede de pedido de revisão criminal, cinge-se aos julgados por ela proferidos. Nesse contexto, extrai-se a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar a presente revisão criminal, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Intimem-se. Preclusa, proceda-se a remessa dos autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora